Tribunal: TJES
Processo: 5013942-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013942-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLUCIA LOIOLA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 880 PELO STJ –
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – APOSENTADORIA DA EXEQUENTE – NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ENTE PAGADOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando que a sentença transitou em julgado em 18/06/2014 e, portanto, sob a vigência do CPC/1973, e que a demora em ajuizar o cumprimento de sentença decorreu da morosidade da administração pública em fornecer suas fichas financeiras, deve ser aplicada a tese firmada no julgamento do Tema 880 pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Sendo o prazo prescricional da pretensão executiva idêntico ao prazo de prescrição da ação de conhecimento (Súmula 150, STF), que é de 05 (cinco) anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), e por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior a 30/06/2017, com o prosseguimento do cumprimento da sentença tão somente no que tange as prestações posteriores a 30/06/2012.

3.
Isto posto, vê-se que em 10/05/2012 sobreveio a aposentadoria da Agravada, de maneira que, embora as rubricas (adicional de assiduidade e tempo de serviço) tenham sido incorporadas aos seus proventos, o Estado do Espírito Santo deixou de ser responsável pelo respectivo pagamento, devendo eventual execução ser direcionada ao órgão responsável, a saber, ao IPAJM.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença
pleiteado por
MARLUCIA LOIOLA
, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer tão somente a necessidade de atualização pela Selic a partir de 09/12/2021.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que: i) as pretensões executivas aforadas estão prescritas tendo em vista o decurso de mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o ajuizamento do cumprimento de sentença; ii) os dois vínculos registrados para a servidora são de cargo de provimento efetivo desde a sua origem, o que demonstra a ausência de enquadramento fático aos limites objetivos da coisa julgada; iii) é imperiosa a limitação dos efeitos financeiros à data da aposentadoria da agravada, observando o que dispõem os arts. 505 e 506 do CPC, afastando a pretensão de que seja estabelecida obrigação jurídica em face do IPAJM, autarquia estadual que jamais fez parte do processo, sob pena de violação à coisa julgada.

Pugnou, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento, com a consequente reforma da r. decisão recorrida.

Em decisão carreada no id. 6757589, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 7214729, pelo desprovimento do recurso, bem como juntados novos documentos, sobre os quais o agravante se manifestou no id. 7402558.

Proferi despacho no id. 7646036 determinando a intimação da agravante para se manifestar acerca da tese firmada no julgamento do Tema 880 pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo manifestação no id. 7957949.

O agravante também peticionou no id. 8167980, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista o decurso superior a 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o ajuizamento do cumprimento de sentença, aplicando-se a tese firmada no Tema nº 880 da Corte da Cidadania. Salienta, neste aspecto, que tal questão pode ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 8154991).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013942-15.2023
.8.08.0000

A
GRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADA:
MARLUCIA LOIOLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença
pleiteado por
MARLUCIA LOIOLA
, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer tão somente a necessidade de atualização pela Selic a partir de 09/12/2021.

Infere-se dos autos que em 22/03/2023 a Agravada pugnou pelo cumprimento da sentença proferida nos autos de nº 0009117-76.2002.8.08.0024, na forma do art. 534 e seguintes do CPC, visando o pagamento do montante de R$ 159.091,99 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Referida sentença transitou em julgado em 23/06/2014, determinando ao Estado do Espírito Santo que averbasse o tempo de serviço prestado pela Agravada no regime celetista para todos os efeitos, inclusive para percepção do adicional de assiduidade e tempo de serviço, devendo efetuar o desconto referente às três faltas injustificadas (o que dá um prazo de 180 (cento e oitenta) dias de desconto. Condenou-o, assim, ao pagamento das verbas pretéritas desde a data em que a Agravante fazia jus caso o entendimento sufragado pelo Estado, de que as faltas interrompem o prazo, fosse descartado
ab initio
, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta da petição inicial que “
e
m relação aos juros de mora sobre o principal, foi aplicada a taxa de 0,5% a.m. desde a citação (em 29/07/2002) até junho de 2009 e, a partir de tal data, de acordo com a remuneração básica da poupança até 31/12/2022, encontrando o principal (com juros de mora) de R$ 150.379,89 (cento e cinquenta mil, trezentos e setenta e nove reais, oitenta e nove centavos). Quanto aos honorários advocatícios, foi aplicado om IPCA-E desde a data do arbitramento (24/03/2011), alçando o valor de R$ 3.888,00 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais)
”.

O Agravante, por seu turno, apresentou impugnação alegando, basicamente, que “
a
Exequente incorreu em erro ao não limitar os valores devidos à aposentadoria em 10/05/2012, bem como a correção somente pela Selic (que inclui a correção monetária e juros) a partir de 9/12/2021, consoante o Tema 810 do STF e 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021
”, consignando que com o advento da aposentadoria iniciou-se uma nova relação jurídica com o IPAJM, e apontando como devido o valor de R$ 82.644,73 (oitenta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Então, foi proferida a decisão ora vergastada que, como dito, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, tão somente para reconhecer a necessidade de atualização pela SELIC a partir de 09/12/2021.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que: i) as pretensões executivas aforadas estão prescritas tendo em vista o decurso de mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o ajuizamento do cumprimento de sentença; ii) os dois vínculos registrados para a servidora são de cargo de provimento efetivo desde a sua origem, o que demonstra a ausência de enquadramento fático aos limites objetivos da coisa julgada; iii) é imperiosa a limitação dos efeitos financeiros à data da aposentadoria da agravada, observando o que dispõem os arts. 505 e 506 do CPC, afastando a pretensão de que seja estabelecida obrigação jurídica em face do IPAJM, autarquia estadual que jamais fez parte do processo, sob pena de violação à coisa julgada.

Pois bem.

É incontroverso que a obrigação de averbar o tempo de serviço prestado pela Agravada no regime celetista foi cumprida pelo ora Agravante, estando sob discussão tão somente os efeitos financeiros decorrentes de tal averbação.

Estabelecida tal premissa, sabe-se que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, sendo dispensada a prévia liquidação do julgado.

No caso em voga, a elaboração dos cálculos exigia o fornecimento das fichas financeiras que estavam em poder do recorrente, sendo certo que tal pleito foi formulado pela Agravada no âmbito administrativo.

Nesta seara, sabe-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.336.026/PE (Tema 880), submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou as seguintes teses: I) o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento nos termos da Súm. n. 150 /STF; II) o procedimento de liquidação integra o processo de conhecimento; III) se o título executivo não evidenciar o
quantum debeatur
, somente após a sua liquidação é que se poderá falar em inércia para execução; IV) o prazo prescricional de cinco anos para o início da execução contra a Fazenda Pública se inicia a partir da vigência da Lei n. 10.444 /2002 (a qual foi sucedida pelos arts. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC/1973), tendo em vista a desnecessidade de uma fase prévia à execução.

No julgamento dos Embargos de Declaração, esclareceu que os efeitos do julgado proferido no REsp n. 1.336.026/PE tem como objeto a eventual prescrição da pretensão executiva dos títulos judiciais proferidos quando da vigência do CPC/1973, em razão da demora no fornecimento de documentos (fichas financeiras) pelo ente público devedor para formulação dos cálculos.

E, com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC/2015, modulou os efeitos das teses jurídicas para definir o dia 30 de junho de 2017 como o termo inicial do prazo prescricional das pretensões executivas fundadas em títulos judiciais, firmados ainda durante a vigência do CPC/1973, que estivessem dependendo do fornecimento de documentos ou fichas financeiras pelo executado.

Portanto, considerando que a sentença transitou em julgado em 18/06/2014 e, portanto, sob a vigência do CPC/1973, e que a demora em ajuizar o cumprimento de sentença decorreu da morosidade da administração pública em fornecer suas fichas financeiras, deve ser aplicada a tese firmada no julgamento do Tema 880 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Saliento que, por se tratar de questão de ordem pública, tal matéria é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive
ex officio
,

ainda que não tenha sido suscitada/apreciada em primeira instância.

Feitas tais ponderações, sendo o prazo prescricional da pretensão executiva idêntico ao prazo de prescrição da ação de conhecimento (Súmula 150, STF), que é de 05 (cinco) anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), e por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo,
reconheço a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior a
30/
06/
2017,
com o prosseguimento d
o cumprimento d
a
sentença tão somente no que tange as prestações posteriores a 30/06/2012.

Isto posto, vejo que em 10/05/2012 sobreveio a aposentadoria da Agravada, de maneira que, embora tais rubricas tenham sido incorporadas aos seus proventos, o Estado do Espírito Santo deixou de ser responsável pelo respectivo pagamento, devendo eventual execução ser direcionada ao órgão responsável, a saber, ao IPAJM.

Deve prosseguir o cumprimento de sentença postulado na origem, então, apenas quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.2024 a 12.07.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013942-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARLUCIA LOIOLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Examinando detidamente os autos do recurso e a execução de título judicial originária, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo reconhecimento da prescrição do fundo do direito.

De início, importa consignar que, na origem, a parte ora agravada manejou, em
27.02.2023,
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Pagar Quantia Certa contra a Fazenda Pública com base no título executivo judicial firmado na ação ordinária nº 024.020.091.179 (0009117-76.2002.8.08.0024) que
transitou em julgado em 23.06.2014
(Certidão juntada no Id 22080818).

O Estado agravante suscitou a prescrição da pretensão executiva, conforme Súmula nº 150, STF, eis que ultrapassados mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e o ajuizamento do cumprimento de sentença.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada alegou que a matéria não foi arguida em primeiro grau, o que acarretaria supressão de instância, bem como que protocolou pedido administrativo perante a SEGER em 05/07/2018, interrompendo a contagem do prazo prescricional.

Pois bem, de início, em se tratando de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública,
não
se aplica o entendimento firmado pela Súmula 85, do STJ, na medida em que sobre a pretensão executiva opera a prescrição do fundo de direito (pagamento).

Assim, na hipótese vertente, não restou comprovado que a promoção do cumprimento de sentença quase nove anos após o seu trânsito em julgado ocorreu em virtude da dependência do fornecimento de documentos/fichas financeiras pelo Estado Agravante/Executado.

Isso porque, o requerimento protocolado em 2018 não está acompanhado de resposta ou andamento administrativo tampouco informa a data em que supostamente foram disponibilizadas as fichas financeiras requeridas.

Ademais, consoante afirmado pelo Ente Público agravante, é de sabença que o portal eletrônico do servidor contém as respectivas informações financeiras, não tendo sido evidenciado pela ora agravada que não possuia acesso a tal ferramenta.

Outrossim, mesmo aplicando a modulação da tese firmada no Tema nº 880, do STJ (
para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras [tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação],
o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017
.
),
operou-se a prescrição executiva em 30.06.2022
, de modo que na data do ajuizamento do cumprimento de sentença na origem, a pretensão
já estava prescrita
.

Portanto, concluo que deve ser provido o recurso com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, inclusive aquela relativa aos honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
dar provimento ao recurso e extinguir a execução, diante do reconhecimento da prescrição, na forma do artigo 487, II, do CPC.

É como voto.